Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONFIGURADA. REJEITADA. DOCUMENTOS NOVOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABÍVEIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTES. CÁLCULOS ATUARIAIS. LAUDO PERICIAL. CONSIDERAÇÕES JURÍDICAS. LIMITES DA DESIGNAÇÃO. ULTRAPASSADOS. ART. 473, § 2o, CPC. CÁLCULOS AUSENTES. ANÁLISE TÉCNICA. NÃO APRESENTADA. PERÍCIA INSERVÍVEL. NULIDADE. CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO. DOCUMENTOS NÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação da dialeticidade recursal rejeitada.
2. Incabível a juntada de documentos em contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.
3. Ultrapassa os limites de sua designação, nos termos do art. 473, § 2o do Código de Processo Civil, o perito que tece considerações de caráter jurídico acerca das leis e regulamentos aplicáveis ao caso e do conteúdo do contrato, ingressando indevidamente na matéria de competência do magistrado.
4. O laudo pericial que não demonstra analiticamente os cálculos e os fundamentos técnicos utilizados pelo perito para atingir as suas conclusões mostra-se inservível para subsidiar a formação do convencimento judicial.
5. No caso, necessário entender pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que baseada em laudo pericial que se mostra inservível para embasar as conclusões atingidas, além de não ter analisado todos os argumentos suscitados pela parte.
6. Preliminar de violação da dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido. Documentos não conhecidos. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.